Tribunal: TCU
Processo: 031.560/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 135/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por Fernando Symcha de Araújo Marçal Vieira, cumulada com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 14/2022, conduzido pela Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio de Janeiro, com valor estimado de R$ 333.665,73, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, por meio de sistema informatizado, de serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da entidade contratante, com o fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e materiais recomendados pelos fabricantes, bem como serviço de socorro mecânico por guincho e lavagem; Considerando que o representante acusa descrição imprecisa e genérica do escopo da licitação, o que inviabiliza a formulação de propostas dos licitantes, além de adjudicação do objeto por lote único, quando deveria ser por item específico; Considerando que a classificação da peça inaugural deve ser alterada para representação pois, além ter sido expressamente nomeada como tal, preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, no mérito, o item 1 do edital descreve os componentes do objeto e remete aos seus anexos, especialmente o Termo de Referência, o detalhamento dos itens que compõem o grupo único do certame, o que afasta alegação de descrição genérica e imprecisa o escopo da licitação; Considerando, por fim, que foi plenamente justificada conveniência de se licitar conjuntamente os itens específicos que compõem o lote único da licitação, haja vista a relação de complementariedade desses itens e os ganhos de eficiência a serem obtidos pelo gerenciamento centralizado da frota de veículos, a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento das peças devidamente especificadas e necessárias à manutenção dos automóveis, a serem fornecidas por rede credenciada pela contratada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento , dando ciência às representantes e à Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio de Janeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.560/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fernando Symcha de Araújo Marçal Vieira. 1.2. Interessado: Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio de Janeiro. 1.3. Entidade: Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fernando Symcha de Araújo Marçal Vieira (56.822/OAB-SC). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.